Tribunal: TJMT
Processo: 1004887-06.2023.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004887-06.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WELLINGTON FERNANDES - CPF: 027.863.501-66 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 15.413.826/0001-50 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1004887-06.2023.8.11.0007.

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

EMBARGADO: WELLINGTON FERNANDES.

RELATOR: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 08 A 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES PELA DEMANDADA ENERGISA MATO GROSSO DO SUL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA ENERGISA MATO GROSSO ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos declaratórios movidos contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado apresentado pela reclamada
.

2.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposta obscuridade e omissão em face do acórdão proferido. Argumenta que não há comprovante de negativação verossímil e que o reclamante cadastrou como parte ré apenas a Energisa Mato Grosso.

3.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

4.

Conforme consignado na decisão embargada: “(...)
Compulsando os autos,
constata-se que a reclamada,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, não negativou o nome da parte autora no órgão de proteção ao crédito
, mas, sim, empresa diversa
ENERGISA MATO GROSSO
DO SUL
- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
conforme documentos anexados no id. 209981325
” (grifei).

5.

Nesse contexto, não é possível vislumbrar a hipótese de cabimento dos embargos de declaração consubstanciada em
obscuridade e omissão
no acórdão embargado.

6.

Isso porque, em atenção à exordial, o autor cadastrou a Energisa Mato Grosso do Sul como parte ré da demanda, tendo ela, inclusive, apresentado carta de preposição (id. 209981332) e contestação (id. 209981347) nos autos.

7.

Ademais, não houve omissão quanto à ausência de comprovante de negativação verossímil, uma vez que tal tese não foi arguida nas razões recursais (id. 209981359).

8.

Insta ressaltar que são admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369 do Código de Processo Civil.

9.

Assim, ainda que o extrato de negativações apresentado na exordial não tenha sido extraído do balcão da SERASA, ele contém todos os dados de identificação e de validação de acesso, bem como não possui aparência de fraude ou adulteração. Assim, deve ser aceito como meio de prova,
sobretudo quando não impugnado especificamente pela parte promovida
.

10.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024